Tribunal: TJDFT
Processo: 0716636-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL COMUM. CÔNJUGE. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
I – A falta de citação do cônjuge do executado não causa nulidade se a relação entre o exequente e o executado é de natureza obrigacional (art. 73, § 1o, do CPC).
II – Apesar do disposto no art. 842 do CPC, a ausência de intimação do cônjuge a respeito da penhora de imóvel comum não causa nulidade se comprovada sua ciência em tempo suficiente para opor embargos e suspender o leilão do bem, inocorrendo prejuízo.
III – A quota-parte do cônjuge no imóvel ficará resguardada nos termos do art. 843 do CPC.
IV – Negou-se provimento ao recurso.